Tribunal: TCU
Processo: 009.056/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1325/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de proposta para a realização de auditoria operacional com o objetivo de avaliar o processo decisório sobre as alterações das alíquotas do imposto de importação (II), com as cotas de importação, nos órgãos e instâncias colegiadas da Câmara de Comércio Exterior (Camex); Considerando que a SecexDesenvolvimento elaborou a presente proposta de auditoria, apresentando as expressas justificativas sobre os requisitos técnicos (risco, oportunidade, materialidade e relevância - Peças 3 e 4); Considerando que, em sintonia com o parecer emitido pela Coordenação-Geral de Controle Externo da Área Econômica e das Contas Públicas (Peça 5), a presente proposta de fiscalização estaria alinhada com o Planejamento Estratégico do TCU aprovado pelo Plenário em 24/4/2019, para o período de abril de 2019 a março de 2025, e também, nos termos da Portaria TCU n.o 48, de 2021, com a diretriz de controle externo em " Transparência e eficiência da arrecadação e dos gastos tributários " estabelecida no Plano de Gestão do TCU para o período de abril de 2021 a março de 2023; Considerando, enfim, que a relevância desse trabalho proposto estaria evidenciada, no presente processo, diante das informações básicas sobre a auditoria, tendo ficado atestada a capacidade operacional das unidades técnicas para efetuar a referida ação fiscalizadora (Peça 3); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em aprovar a aludida proposta para a realização da anunciada auditoria operacional com o objetivo de avaliar o processo decisório sobre as alterações das alíquotas do imposto de importação (II), com as cotas de importação, nos órgãos e instâncias colegiadas da Câmara de Comércio Exterior (Camex), sem prejuízo de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 009.056/2022-0 (PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO EM AUDITORIA) 1.1. Instituição: Ministério da Economia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providência: promover a restituição do processo à Coordenação-Geral de Controle Externo da Área Econômica e das Contas Públicas para o prosseguimento do feito.